Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que, ao utilizar transporte público coletivo, foi arremessada para o alto quando o motorista do veículo passou por um buraco na via, o que lhe causou lesões na coluna. Afirma que as condutas omissivas dos recorridos contribuíram para a ocorrência do dano, sendo o conjunto probatório suficiente para demonstrar que o acidente foi provocado pela má-condição da pista.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 52218982). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 52218984). Contrarrazões apresentadas (ID 52218986 e 52218987).
3. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, incumbe à NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, cabendo ao recorrido a manutenção das vias públicas, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais. Por outro lado, a delegação do serviço à empresa pública não afasta a titularidade final do Distrito Federal, que também responde pelos danos eventualmente ocasionados.
4. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público. A responsabilidade civil do Estado, nestes casos, passa a ser subjetiva, sendo necessária a comprovação de negligência, imperícia ou imprudência do agente estatal, ou seja, deve a parte ofendida demonstrar que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
5. No caso, conforme descrito pelo juízo de origem, as provas foram unilateralmente produzidas pela recorrente após a ocorrência do acidente, não sendo suficientes para demonstrar que o acidente decorreu da existência de buraco na via. O documento de ID 52218982 - Pág. 4 indica apenas a existência da pancada sofrida pela recorrente, o que pode advir de inúmeros fatores. Ademais, não há como afirmar que a fotografia de ID 52218982 - Pág. 5 se refere ao exato local de ocorrência dos danos.
6. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, I), na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer omissão dos recorridos suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta da Administração Pública e o alegado dano experimentado, e, por consequência, o dever de reparar. Não há de se falar, portanto, em conduta omissiva que configure responsabilidade civil da Administração Pública, devendo ser mantida a sentença. Neste sentido: Acórdão 816013, 20140110174736ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/9/2014, publicado no DJE: 3/9/2014. Pág.: 314; Acórdão 1339093, 07420395320208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.